Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710169-04.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES, PABLYNNE ANGEL XAVIER ANTUNES RAMOS RECORRIDOS: JOSÉ LEONARDO ANTUNES RAMOS, PAULO HENRIQUE ANTUNES RAMOS, LUIZ JORGE DA SILVA RAMOS, CONDOMÍNIO DO FELICITTÀ SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS POSTERIOR À CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento de fraude de execução é necessário que já esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tinha potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura-se fraude à execução a alienação do bem do devedor após a conversão do mandado monitório em título executivo. 3. Comprovado nos autos que a citação válida de um dos executados ocorreu muito antes da transferência das cotas sociais ao seu irmão, que já tinha ciência da existência da demanda, deve ser reconhecida a fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que decorreu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o recorrido ajuizar o pedido de anulação do negócio jurídico, tendo em vista que a recorrente adquiriu a empresa em 8/7/2015 e foi citada para apresentar embargos de terceiro por meio de edital somente em 26/10/2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a compra das cotas sociais. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB/DF 31.040 (ID 33571681). Em contrarrazões, o recorrido, CONDOMÍNIO DO FELICITTÀ SHOPPING, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as comunicações processuais sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO, OAB/DF 34.472, e CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337 (ID 35616566). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sustentam os Agravados que a pretensão do Agravante está fulminada pela decadência, em razão do pedido de anulação do negócio jurídico realizado. Asseveram que de acordo com o artigo 178, II, do CC, o prazo para anular negócio jurídico em caso de fraude contra credores é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio. Alegam que adquiriram a empresa em 8.7.2015, e foram citados para apresentar embargos de terceiro por meio de edital somente em 26.10.2020, ou seja, mais de cinco anos após compra das quotas sociais. Sem razão os Agravantes. Sucede que o pedido de reconhecimento de fraude à execução se deu na data 29.1.2019, ou seja, em prazo inferior ao alegado pelos Agravados” (ID 28807544). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB/DF 31.040 (ID 33571681). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido CONDOMÍNIO DO FELICITTÀ SHOPPING com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025